Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-28.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-28.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 304.325.961-00 (APELADO), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

e m e n t a - direito civil e do consumidor. ação declaratória. contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
rmc
). legalidade da contratação. utilização reiterada do limite. improcedência dos pedidos. recurso provido.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, declarando a quitação do contrato, determinando a restituição simples dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) analisar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum e de restituição de valores; e (
iii
) examinar a configuração de dano moral.

III – Razões de decidir

3. Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante termo de adesão regularmente firmado, bem como a utilização reiterada do limite disponibilizado por meio de sucessivos saques, não há falar em desconhecimento da natureza do contrato ou em vício de consentimento.

4. O significativo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação, aliado à utilização reiterada do crédito, enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. É inviável a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades distintas, com características próprias, livremente pactuadas, sob pena de violação à autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4o, I, 6o, III e VIII; CC/2002,
arts
. 171, II, 373, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais (Processo no 1000476-28.2025.8.11.0013), ), ajuizada por VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 51707433, determinando sua conversão em empréstimo consignado comum, reconhecendo a quitação do contrato, condenando a instituição financeira à restituição simples de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais (CF. Id. no 336201949).

Em suas razões, o apelante alega a inexistência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil, sustentando que a cobrança questionada decorreu de contratação válida de cartão de crédito consignado, regularmente formalizada, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço que autorize a conversão contratual, a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades distintas de crédito, com características próprias, taxas diferenciadas e regramento específico, não havendo respaldo legal ou normativo para a migração compulsória da dívida.

Afirma que a utilização do crédito disponibilizado ocorreu de forma regular, com realização de saques e pagamento de faturas, circunstâncias que demonstram a ciência da parte contratante quanto à modalidade pactuada, afastando a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento do negócio jurídico.

Afirma, por fim, que não há que se falar em aplicação da taxa média de mercado do Banco Central para revisão dos juros contratados, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados decorreram de contratação legítima e não configuram enriquecimento ilícito ou lesão extrapatrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 336202351).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, refutando as alegações recursais (cf. Id. no 336202354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos, constato que a apelada efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelante, conforme demonstra o “Termo de Adesão Cartão de CRÉDITO Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, contrato no 51707433, devidamente juntado aos autos, no qual consta, de forma expressa e ostensiva, a modalidade de crédito pactuada, bem como a autorização para constituição de reserva de margem consignável (cf. Id. no 336201931).

Além disso o Banco apresentou o comprovante de transferência TED (cf. Id. no 336201936), demonstrando liberação do valor solicitado em favor da apelante, além das faturas mensais (cf. Ids. no 336201937), que evidenciam cobrança de encargos típicos da modalidade.

Quanto à alegação de que a contratante desconhecia a natureza do contrato, não encontra respaldo, pois o contrato especifica a natureza de cartão consignado com pagamento mínimo descontado em folha, cabendo ao consumidor quitar integralmente a fatura para evitar encargos rotativos.

No que se refere à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, entendo que tal medida também não se justifica. O contrato de cartão de crédito consignado possui taxa de juros própria, livremente pactuada entre as partes e expressamente informada nos documentos contratuais.

A Súmula 596 do STF estabelece que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”, o que confere às instituições financeiras liberdade para fixar as taxas de juros, desde que não sejam abusivas.

No caso em análise, não há evidências concretas de que as taxas praticadas pelo banco apelante sejam abusivas ou destoantes daquelas praticadas no mercado para a mesma modalidade de crédito, não sendo possível a sua revisão com base exclusivamente na taxa média divulgada pelo Banco Central.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, tampouco resta demonstrado que a apelada desconhecia ou ignorava a contratação do cartão de crédito consignado.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que apresentou elementos probatórios suficientes e incontestados de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026